Tribunal: TJES
Processo: 0023413-06.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023413-06.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TUBOVAL COMERCIAL LTDA

APELADO: ELIZANE MARIA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DO INSTRUMENTO PÚBLICO. FRAGILIDADES DO TÍTULO. PROCURAÇÃO ANTIGA COM OUTORGANTE FALECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO PREÇO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO E INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Imissão na Posse, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados por TUBOVAL COMERCIAL LTDA., ao fundamento da ausência de comprovação do domínio do imóvel objeto da lide, extinguindo-se o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a escritura pública de compra e venda desprovida de registro imobiliário é suficiente para embasar pretensão de imissão na posse; (ii) estabelecer se a presunção de veracidade do instrumento público subsiste diante da ausência de comprovação da quitação do preço e das fragilidades relacionadas ao mandato utilizado na celebração do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão na posse possui natureza eminentemente petitória e exige a demonstração inequívoca do direito de propriedade como pressuposto lógico-jurídico de procedência.

O sistema jurídico brasileiro condiciona a aquisição da propriedade imóvel entre vivos ao registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.

A apresentação de escritura pública não registrada é insuficiente para comprovar o domínio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A fé pública da escritura, prevista no art. 215 do Código Civil, gera presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada diante de elementos que fragilizam o negócio jurídico subjacente.

O título apresentado revela insegurança jurídica, em razão do longo lapso temporal entre a outorga da procuração e a lavratura da escritura, bem como do fato de o outorgante originário já ser falecido à época do ato.

A ausência de comprovação mínima da quitação do preço, apesar da impugnação específica dos réus, caracteriza descumprimento do ônus probatório do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não comprovado o domínio nem a injustiça da posse exercida pelos réus, resta inviável o acolhimento do pedido de imissão na posse e, por consequência, do pedido indenizatório por perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de imissão na posse exige prova inequívoca do domínio, não sendo suficiente a escritura pública de compra e venda desacompanhada de registro imobiliário.

A presunção de veracidade do instrumento público é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem fragilidades do negócio jurídico e ausência de comprovação do pagamento do preço.

A improcedência do pedido petitório afasta, por consequência lógica, a pretensão indenizatória por perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 215, 1.227 e 1.245, caput e § 1º; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.842.035/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.02.2024, DJe 05.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023413-06.2017.8.08.0048

APELANTE:
TUBOVAL COMERCIAL LTDA.

APELADOS:
ALFREDO FERNANDO RODRIGUES REIS e ELIZANE MARIA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por TUBOVAL COMERCIAL LTDA em face da Sentença proferida no ID 15086414, por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara Cível de Serra (ES), nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada pela ora Apelante contra ALFREDO FERNANDO RODRIGUES REIS e ELIZANE MARIA DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O presente recurso de apelação tem como cerne principal a discussão sobre a suficiência de escritura pública de compra e venda desprovida de registro imobiliário para embasar pretensão de imissão na posse, bem como a validade do referido título diante da ausência de comprovação de quitação do preço e das peculiaridades do mandato utilizado.

A questão central a ser dirimida é se a Apelante logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos da tutela petitória, notadamente a prova do domínio, e se a presunção de veracidade do instrumento público é capaz de subsistir frente às fragilidades fáticas verificadas durante a instrução processual.

A proteção petitória, materializada na ação de imissão na posse, insere-se no âmbito das demandas cujo pressuposto lógico-jurídico é a comprovação do direito de propriedade.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema romano-germânico, pelo qual a propriedade imóvel entre vivos somente se adquire mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme expressamente dispõem os artigos 1.227 e 1.245,
caput
e § 1º, do Código Civil.

Desta feita, tenho que a r. Sentença não merece reparos.

A natureza petitória da ação de imissão na posse exige a prova inconcussa do domínio.

Conforme entendimento consolidado e recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"A comprovação da propriedade do bem imóvel objeto da ação reivindicatória é requisito essencial à propositura da ação. Assim, carece de ação o autor que, ao propor a ação petitória, não comprova o domínio sobre a área pleiteada, apresentando tão somente escritura pública ainda não registrada no registro de imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil"
(STJ - AgInt no REsp 1.842.035/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 5/3/2024).

No caso concreto, a despeito de a Apelante sustentar sua pretensão em Escritura Pública lavrada em 11.08.2008, resta incontroverso que tal título jamais foi levado a registro, remanescendo a titularidade do imóvel em nome de terceiros no álbum imobiliário.

A escritura pública, conquanto goze de fé pública nos termos do artigo 215 do Código Civil, estabelece apenas uma presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade quanto aos fatos nela declarados, a qual sucumbiu diante das robustas evidências de fragilidade do negócio jurídico subjacente.

Observa-se que o magistrado “a quo” agiu com acerto ao apontar a inobservância de cautelas mínimas de segurança, visto que o negócio foi celebrado com base em procuração outorgada em 1990 (dezoito anos antes do ato), cujo outorgante original já era falecido à época da lavratura da escritura.

No caso concreto, além da inexistência de registro, o Juízo de origem apontou circunstâncias que comprometem a segurança do título, como:

o longo lapso temporal entre a outorga da procuração e a lavratura da escritura;

a ausência de comprovação mínima da
quitação do preço
, apesar de expressamente questionada;

indícios de que a quitação declarada possa ter caráter meramente formal.

Tais circunstâncias, somada ao fato de a testemunha instrumental não se recordar da presença física do Apelado no ato, macula a higidez do título apresentado.

Ademais, verifica-se flagrante falha no ônus probatório quanto à quitação do preço (artigo 373, inciso I, do CPC).

Embora a escritura mencione a quitação, esta se mostra meramente formal e ficcional no contexto dos autos, não tendo a Apelante apresentado qualquer rastro financeiro ou prova mínima de adimplemento dos R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) alegados, ônus que lhe competia diante da impugnação específica dos réus.

A improcedência do pedido de imissão na posse acarreta, por via de consequência lógica, a improcedência do pedido indenizatório por perdas e danos.

Não restando comprovado o domínio ou a injustiça da posse exercida pelos Apelados sob a ótica petitória, inexiste fundamento para a condenação ao pagamento de aluguéis ou frutos percebidos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em observância ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

VOTO COM O RELATOR